Tribunal: TJDFT
Processo: 0015441-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015441-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 64332039, a Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura questiona qual a porcentagem a ser utilizada quanto aos quinhões devidos a cada um dos herdeiros de ILEDE ALMEIDA DA SILVA. No ID 49246743, foram definidos os seguintes percentuais: RUBINA TORRES DE MORAIS (66,66%), WENDERLEY TORRES DA SILVA (16,66%) e WENDERSON TORRES DA SILVA (16,66%). Já a Escritura Pública de ID 61228136 estabelece a seguinte divisão: a companheira/meeira RUBINA TORRES DE MORAIS receberá 50% (cinquenta pontos percentuais) e os herdeiros receberão seus quinhões da seguinte forma: WENDERLEY TORRES DA SILVA 25% (vinte e cinco pontos percentuais) e WENDERSON TORES DA SILVA 25% (vinte e cinco pontos percentuais). Nesse contexto, revogo, em parte, a decisão de ID 49246743, quanto às quotas sucessórias nela definidas, devendo prevalecer as porcentagens de divisão dos quinhões devidas a cada herdeiro contidas na Escritura Pública de ID 61228136. No mais, cumpra-se o despacho de ID 63631139. Brasília, 2 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR